Tribunal: TJMT
Processo: 1036231-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036231-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FELIPE GABRIEL DOURADO - CPF: 724.848.101-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1036231-52.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Recorrente:
FELIPE GRABRIEL DOURADO.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE). TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO TERAPÊUTICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Dimesilato de Lisdexanfetamina (Venvanse) 70mg, não incorporado ao SUS, sob fundamento de ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). O recorrente sustenta que a análise da CONITEC não contemplou seu quadro clínico específico, que já utiliza as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e que há comprovação da imprescindibilidade clínica e da eficácia do medicamento pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve demonstração de ilegalidade ou inadequação do ato administrativo da CONITEC que rejeitou a incorporação do medicamento; (ii) estabelecer se foi comprovada a impossibilidade de substituição por alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; (iii) determinar se foram apresentadas evidências científicas de alto nível aptas a comprovar eficácia, segurança e efetividade do fármaco; e (iv) verificar se o laudo médico apresentado atende às exigências de fundamentação clínica estabelecidas pelo Tema 6 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da incorporação do medicamento pela CONITEC constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, não afastada por prova concreta de ilegalidade, mora administrativa ou ausência de análise técnica.

A alegação de que a avaliação da CONITEC não contemplou o quadro clínico específico do paciente não demonstra, por si só, ilegalidade do ato administrativo, ausente comprovação científica concreta de equívoco técnico.

O laudo médico apresentado não demonstra de forma expressa e fundamentada a insuficiência, ineficácia ou intolerância às alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, inviabilizando o reconhecimento da impossibilidade de substituição do medicamento pleiteado.

O simples uso prévio de medicamentos disponibilizados pelo SUS não comprova a inexistência de alternativas terapêuticas adequadas para o caso concreto.

O recorrente não apresentou ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises aptos a comprovar eficácia, segurança e efetividade do medicamento, conforme exigido pelo Tema 6 do STF.

O reconhecimento parcial de eficácia do medicamento em relatório da CONITEC não substitui a exigência de evidências científicas de alto nível, sobretudo quando o próprio órgão técnico aponta baixa qualidade metodológica dos estudos disponíveis.

O laudo médico não descreve o histórico terapêutico anterior, os resultados obtidos, os efeitos adversos eventualmente experimentados ou as razões pelas quais os tratamentos anteriores se mostraram insuficientes.

Peças processuais elaboradas pela defesa não substituem o laudo médico fundamentado exigido pelo Tema 6 do STF para comprovação da imprescindibilidade clínica do medicamento.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF, em observância à racionalidade e à igualdade na distribuição dos recursos públicos destinados à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo da CONITEC somente pode ser afastada mediante prova concreta de ilegalidade ou erro técnico. 3. A impossibilidade de substituição terapêutica deve ser demonstrada por laudo médico fundamentado, com indicação expressa da ineficácia ou inadequação das alternativas disponíveis no SUS. 4. A comprovação da eficácia, segurança e efetividade do medicamento exige apresentação de evidências científicas de alto nível, nos termos fixados pelo STF. 5. Peças processuais elaboradas pela defesa não substituem o laudo médico técnico exigido para demonstração da imprescindibilidade clínica do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante 61; CNJ, Enunciado no 103 das Jornadas de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença prolatada no ID 341788872, que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Venvanse (Dimesilato de Lisdexanfetamina) 70mg — 30 comprimidos ao mês, por entender não preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF (RE 566.471).

A magistrada singular reconheceu o cumprimento dos requisitos "A" (negativa administrativa) e "F" (incapacidade financeira), mas concluiu pelo não atendimento dos requisitos "B", "C", "D" e "E" do Tema 6 do STF, julgando improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) a análise da CONITEC não contemplou o quadro clínico multifatorial do autor, adulto com comorbidades graves; b) o paciente já utiliza todas as alternativas do SUS disponíveis, comprovando a impossibilidade de substituição; c) o laudo médico e as demais peças processuais demonstram a imprescindibilidade clínica e descrevem o tratamento anterior; e d) há evidências de eficácia reconhecidas pelo próprio relatório da CONITEC.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões (IDs 341788877 e 341788878), pugnando pela manutenção da sentença, reiterando o não preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF e a presunção de legitimidade do ato administrativo da CONITEC.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 358871370), manifestou-se pelo provimento do recurso, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos e no direito fundamental à saúde.

Esta relatoria, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 1001262-62.2025.8.11.9005, já havia indeferido a tutela recursal por entender ausentes os requisitos "B", "C", "D" e "E" do Tema 6 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O ponto em discussão é objetivo: o autor pede um medicamento que não está incorporado ao SUS.

Nesse contexto, para que o Poder Judiciário possa determinar seu fornecimento, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou, no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), seis requisitos cumulativos, todos de comprovação obrigatória pelo autor.

A sentença reconheceu o cumprimento de dois deles, os requisitos “A” e “F”. Analiso, a seguir, apenas os quatro que não foram atendidos.

Requisito "B" — Ilegalidade ou inadequação do ato da CONITEC

O recorrente argumenta que a CONITEC, ao rejeitar a incorporação do Dimesilato de Lisdexanfetamina (Portaria SCTIE/MS no 20/2021), avaliou o medicamento para uso em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, não contemplando o quadro clínico do autor, que é adulto com comorbidades psiquiátricas graves. O argumento
não
é suficiente.

O Tema 6 do STF exige que o autor comprove a ilegalidade do ato de não incorporação, a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação, nos termos dos arts. 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990.

Nenhuma dessas hipóteses foi demonstrada. O que os autos revelam é que a CONITEC analisou e rejeitou expressamente a incorporação do medicamento, com base em critérios técnicos de eficácia, segurança e custo-efetividade. Esse ato administrativo goza de presunção de legitimidade e não foi infirmado por qualquer prova concreta nos autos.

A alegação de que a avaliação da CONITEC não abrangeu o perfil clínico específico do autor não equivale à demonstração de ilegalidade. Para afastar a conclusão do órgão técnico,
seria necessário apresentar fundamento e evidência científica concretos que demonstrassem o equívoco da decisão administrativa em relação ao caso concreto
— exigência expressa no Enunciado no 103 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.
Isso não foi feito
. Assim, o requisito "B"
não
está cumprido.

Requisito "C" — Impossibilidade de substituição por alternativas do SUS

O recorrente sustenta que já utiliza todos os medicamentos disponíveis no SUS para seu quadro clínico, o que demonstraria a impossibilidade de substituição.

Ocorre que o laudo médico juntado aos autos (ID 341788386) não descreve,
de forma expressa e fundamentada
, por que as alternativas disponíveis no SUS são insuficientes ou inadequadas para o caso concreto. A prescrição do Venvanse é apresentada como complementação ao tratamento, mas o documento não esclarece:

1.

Quais foram os resultados obtidos com os medicamentos já em uso;

2.

Se houve intolerância, efeitos adversos ou ineficácia comprovada das alternativas do SUS;

3.

Por que especificamente o Venvanse é insubstituível diante do quadro clínico apresentado.

O simples fato de o autor já utilizar medicamentos do SUS não demonstra, por si só, que não existe alternativa terapêutica disponível para o novo sintoma ou agravamento clínico.
A impossibilidade de substituição precisa ser clinicamente demonstrada,
não presumida
. Dessa forma, o requisito "C"
não
está cumprido.

Requisito "D" — Evidências científicas de alto nível

O Tema 6 do STF é expresso: a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco devem ser comprovadas unicamente por ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Nenhum estudo dessa natureza foi juntado aos autos.

O recorrente argumenta que o próprio relatório da CONITEC reconhece eficácia do medicamento frente ao placebo e que a exigência seria de cumprimento impossível para pacientes hipossuficientes.
Não
procede o argumento.

O STF, ao fixar o Tema 6, tinha plena ciência das dificuldades probatórias dos jurisdicionados e, ainda assim, estabeleceu esse requisito de forma expressa e objetiva. Não cabe à Turma Recursal flexibilizar exigência fixada em sede de repercussão geral vinculante (Súmula Vinculante 61).

Além disso, o fato de a CONITEC reconhecer alguma eficácia do medicamento não supre a exigência de comprovação por evidências de alto nível. Ao contrário: a própria CONITEC concluiu que as evidências disponíveis eram de baixa qualidade metodológica, o que reforça a ausência de comprovação robusta.

O requisito "D"
não
está cumprido.

Requisito "E" — Imprescindibilidade clínica com descrição do tratamento anterior

O Tema 6 exige laudo médico fundamentado, com descrição do tratamento já realizado.

O laudo juntado aos autos (ID 341788386) atesta a necessidade do medicamento e os riscos da sua ausência, mas não descreve os tratamentos anteriores, seus resultados, eventuais efeitos adversos ou a razão pela qual se tornaram insuficientes.

O recorrente argumenta que essa descrição consta da Emenda à Inicial e da Impugnação à Contestação,
peças elaboradas pela própria Defensoria Pública
.

O argumento não convence. O Tema 6
exige
que
a imprescindibilidade clínica seja comprovada mediante laudo médico fundamentado — documento técnico elaborado pelo profissional de saúde que acompanha o paciente, com conhecimento clínico do caso
. Peças processuais elaboradas pelo advogado ou defensor público não substituem o laudo médico para esse fim.

O laudo é o documento que confere credibilidade técnica à alegação de imprescindibilidade. Sem ele
devidamente fundamentado
, com a descrição do histórico terapêutico, não é possível aferir se o medicamento pleiteado é realmente insubstituível ou se há alternativas ainda não tentadas.

O requisito "E"
não
está cumprido.

Necessário esclarecer que o direito à saúde é fundamental. Contudo, o STF, ao fixar o Tema 6, estabeleceu que esse direito, quando exercido pela via judicial para obter medicamento fora da lista do SUS,
depende de comprovação específica
.

Essa exigência existe justamente para proteger o sistema público de saúde na totalidade, garantindo que os recursos escassos sejam distribuídos de forma igualitária entre todos os cidadãos.

A sentença recorrida está correta. O autor não comprovou, de forma cumulativa, todos os requisitos exigidos pelo STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS. Essa conclusão é a mesma adotada por esta relatoria quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 1001262-62.2025.8.11.9005.

Não se desconhece a gravidade do quadro clínico do recorrente nem a dificuldade que enfrenta. No entanto, o Poder Judiciário não pode substituir a política pública de saúde sem a observância dos critérios objetivos fixados pelo STF, sob pena de comprometer o atendimento igualitário de todos os usuários do SUS.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
..

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026